Tribunal: TJDFT
Processo: 0703708-64.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703708-64.2022.8.07.0005 RECORRENTE: JEISSON DA CUNHA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Lesão corporal. Provas. Regime prisional. Dano moral. 1 – Se as provas - declarações da vítima, na delegacia e em juízo, confirmadas pelas imagens de câmeras de segurança e laudo pericial - demonstram que o réu ofendeu a integridade física dessa, causando-lhe lesões corporais, deve ser mantida a condenação pelo crime do art. 129, caput, do CP. 2 – Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente e crime foi cometido com violência à pessoa, o regime prisional será o semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ). 3 – A Terceira Seção do e. STJ firmou entendimento de que a condenação à reparação mínima dos danos decorrentes da infração exige pedido expresso na inicial e indicação, nessa, do montante pretendido, pena de afronta os princípios do contraditório e do próprio sistema acusatório. A exigência só não se aplica a crime cometido no âmbito doméstico e familiar (REsp n. 1.986.672/SC). 4 – Apelação provida em parte. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório; b) artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, ambos do Código Penal, subsidiariamente, pugnando pela fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena, porquanto seria desproporcional a incidência de regime inicial mais gravoso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Não obstante a cena de briga generalizada, é possível identificar o réu arremessando cadeira contra a vítima, que foi atingida. Depois, ele corre em direção à vítima, na companhia de outras pessoas, que, na sequência, aparecem agredindo-na com socos, chutes e garrafadas, quando ela estava caída no chão (IDs 61718838/3). Provado que o réu ofendeu a integridade física da vítima, causando-lhe lesões corporais atestadas em laudo pericial, deve ser mantida a condenação pelo crime do art. 129, caput, do CP (ID 64523973 - Pág. 3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, ambos do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, “a reincidência inviabiliza o estabelecimento do regime inicial aberto, na esteira do disposto no art. 33, §§ 2o, do Código Penal” (AgRg no HC n. 936.501/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 26/9/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência desta Corte Superior (Súmula 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.800.385/PR, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024